Tribunal: TJDFT
Processo: 0715803-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715803-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA VIRGINIA DOS SANTOS MAGALHAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANA VIRGÍNIA DOS SANTOS MAGALHÃES contra decisão de ID 58246293, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Em suas razões (ID 58344968), a parte embargante afirma que a decisão é omissa, uma vez que não houve apreciação do pedido de retirada da autorização dos descontos em conta corrente, na forma prevista no artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com o enfrentamento da omissão apontada. Contrarrazões no ID 58873169. Brevemente relatados, decido. Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente (artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, a parte embargante alega que não foi analisado o pedido de cancelamento das autorizações dos descontos em conta corrente. Todavia, não apresentou, no agravo de instrumento, qualquer documento indicativo de ter formulado o pedido administrativamente junto à instituição financeira, obtendo recusa como resposta. A Resolução n. 4.790/20, do Banco Central do Brasil, dispõe que: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. A leitura da mencionada regulamentação demonstra que o cancelamento da autorização depende de requerimento formulado formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Sem que a parte demonstre ter apresentado o requerimento administrativo, sequer se vislumbra resistência à sua pretensão. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora